Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702031-43.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPAK AGRAVADO: CLOTILDE CHAPARRO RODRIGUES ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DEPAK contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança ajuizada CLOTILDE CHAPARRO RODRIGUES ROCHA, negou o pedido de reconsideração contra decisão que deferiu a liminar pretendida para que o réu/agravante desocupasse o imóvel locado em 15 dias, a contar de sua citação/intimação. Em suas razões (ID 52343398), o agravante sustenta que: 1) é necessária a reforma da decisão, uma vez que foi depositada na conta da locadora caução correspondente a três meses de aluguel; 2) a referida caução impede a concessão de liminar em ação de despejo; 3) não há memorial descritivo do débito, o que importa a decretação da inépcia da petição inicial; 4) “o seu deferimento e o posterior cumprimento da ordem de despejo compulsório é plenamente prejudicial para o agravante, para funcionamento e manutenção da empresa e de todos os funcionários que lá integram”; 5) “existindo controvérsia ou disparidade sobre o direito apontado, tanto no excesso de valores cobrados como a ausência de planilha descritiva dos débitos e exatidão dos valores cobrados, não há como se conceder a liminar de despejo”; 6) também não foi juntado aos autos os termos aditivos com os reajustes de valores, de modo que não é possível verificar os índices e valores cobrados. Requer, ao final, o efeito suspensivo da decisão que determinou ao réu/agravante desocupasse o imóvel locado em 15 dias. No mérito, a reforma decisão para que permaneça no imóvel até o julgamento dos autos de origem. Preparo comprovado (ID52343402). O agravante foi intimado para comprovar a tempestividade do recurso (ID 52617300). Intimado, deixou de se manifestar. É o relatório. DECIDO. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC, o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 dias. O parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal, dispõe que se aplica o disposto no art. 231, I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação. Por sua vez, o art. 219 do CPC prevê que “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. No caso, a citação e intimação sobre a decisão liminar foi efetivada por mandado, por meio de Oficial de Justiça. O mandado cumprido foi juntado aos autos em 28/08/2023, data do começo do prazo, nos termos do art. 231, II, do Código de Processo Civil. Assim, o prazo final para interposição do agravo de instrumento foi dia 19/09/2023, mas o recurso foi interposto apenas no dia 11/10/2023. Logo, o recurso é intempestivo. Ressalte-se que o pedido de reconsideração da decisão, perante o juízo de primeiro grau, não suspende nem interrompe o prazo para interposição do agravo de instrumento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 8 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator